Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-36.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002555-36.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALDIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 050.178.806-90 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO DE CHAMADAS E DOCUMENTO PESSOAL DA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas, histórico de chamadas, e documentos pessoais do autor).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de exame pericial, pois a assinatura constante no contrato apresentado pela reclamada não seria verídica e, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para excluir às penalidades por litigância de má-fé e suspensão do pagamento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da sentença e consequente procedência dos pedidos da exordial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo.

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Observa-se que a reclamada juntou o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, não se justifica, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo. Desse modo, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois não há a necessidade de perícia, ante a idoneidade das provas acostada nos autos.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação.

A Recorrida apresentou aos autos termo de adesão assinado, documentos pessoais do recorrente, relatório de faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, o que culminou no julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Pois bem, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora Recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação valor de R$ 208,57 (duzentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), com data de inclusão em 10/05/2018.

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais da recorrente, faturas de consumos, relatório de chamadas e telas sistêmicas, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade do documento.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não merecer reforma, posto que o Recorrente na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021